Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-32.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004100-32.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON LOURENCO - CPF: 022.407.461-06 (APELANTE), VICTOR HUGO MALHADO DE SIQUEIRA - CPF: 877.174.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO DA SILVA FONTES - CPF: 029.212.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, que fixou a pena em 7 anos de reclusão. A defesa pleiteia a desclassificação para a conduta do art. 28 da mesma lei, sustentando tratar-se de mero usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) definir se é possível a desclassificação da conduta para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência.

4.

A quantidade de drogas apreendidas (24,01g de cocaína e 26,20g de pasta base), aliada à posse de balança de precisão e à tentativa de fuga, indica a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a hipótese de uso pessoal.

5.

O apelante possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, reforçando a presunção de reincidência na prática delitiva.

6.

Os depoimentos dos policiais são considerados idôneos e harmônicos com as demais provas dos autos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nos Enunciados Orientativos do Tribunal de Justiça local.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a condição de usuário não exclui a possibilidade de atuação simultânea como traficante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas materiais e depoimentos policiais idôneos.

2.

A quantidade de drogas, os apetrechos apreendidos e a tentativa de fuga são elementos suficientes para afastar a tese de uso pessoal.

3.

A reincidência e as circunstâncias do flagrante reforçam a caracterização da traficância, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/06/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursp de Apelação Criminal
interposta por
Wilson Lourenço,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1004100-32.2024.8.11.0042, que o condenou a pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão.

Nas razões recursais, a defesa pretende a reforma da sentença a fim de obter a
desclassificação do apelante
, para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06,

sustentando se tratar de mero usuário de entorpecente (Id. 263523327).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 263523329).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente,

é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 265820266), conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese ministerial:
Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Irresignação defensiva. Pleito de desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei n, 11.343/2006.
Impossibilidade de acolher o pleito desclassificatório
. O artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, preceitua não ser

apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, devendo ser observados o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes ao agente. Com isso, verifica-se que a conduta do apelante não se enquadra na hipótese elencada pelo art. 28, da Lei n. 11.343/2006, pelos seguintes fatores: a) a quantidade de drogas incompatível com a condição de usuário; b) apreensão de apetrechos que demonstram a finalidade mercantil; c) a conduta suspeita de empreender fuga ao perceber a presença policial; d) o apelante já possui condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas.
O parecer é pelo desprovimento do recurso.
“

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa do apelante pleiteia a
desclassificação do crime de tráfico
de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, alegando insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas, bem como se tratar de mero usuário.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id. 261800258, narra os fatos desta forma:

“ Conforme Inquérito Policial, no dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 17h00min, na Rua dos Bem-Te-Vis, nº 5130, bairro Parque Ohara, nesta cidade, o denunciado Wilson Lourenço, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 19 (dezenove) porções de cocaína, com massa total de 24,01 g (vinte e quatro gramas e um centigramas), e 01 (uma) porção de pasta base na forma de pedras, com massa total de 26,20 g (vinte e seis gramas e vinte centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.163482-A01)

Conforme narra o caderno investigativo, na data dos fatos a equipe de inteligência do 9º Batalhão da Polícia Militar solicitou uma guarnição de apoio da 2ª Companhia Parque Cuiabá para auxiliar na abordagem do denunciado Wilson

Consta que, ao perceber a presença da guarnição, Wilson empreendeu fuga e escalou telhados de residências até chegar aos fundos da Creche do bairro Parque Ohara.

Em seguida, os policiais abordaram o investigado e, durante a busca pessoal encontraram no seu bolso, 19 (dezenove) porções de cocaína, 01 (um) invólucro contendo 01 (uma) porção grande com fragmentos de pasta base, e uma balança de precisão com resquícios de cocaína e uma tesoura.

Perante autoridade policial, o denunciado Wilson negou o tráfico de drogas e admitiu que é usuário de maconha, cocaína e pasta base; relatou que foi abordado pela equipe policial próximo ao campo de futebol, no bairro Parque Ohara; admitiu que empreendeu fuga; negou que estava na posse de entorpecentes quando foi abordado.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que
Wilson além de multirreincidente, é reincidente específico,
condenado por tráfico de drogas (autos nº 0002596-81.2019.8.11.0042), condenado duas vezes por roubo majorado (autos nº 0015281-72.2009.8.11.0042 e 0016031- 40.2010.8.11.0042), conforme processo executivo de pena nº 0006891-79.2010.8.11.0042.”

Em que pese a irresignação da defesa, após detido exame dos autos, em termos dos elementos de provas edificados no decorrer da instrução criminal se depreende que a pretensão desclassificatória não merece prosperar, em face de não desconstituir o conjunto probatório que aponta para o crime de tráfico de entorpecente.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id. 263522281, p. 1/2
),

boletim de ocorrência (Id. 263522282, p. 1-3), termo de exibição e apreensão

(Id. 263522287, p. 1-2), laudo pericial definitivo (Id. 263523253, p.1-6), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, especialmente pelas declarações dos policiais militares responsáveis pelo patrulhamento, os quais efetuaram a prisão em flagrante do apelante
.

O policial
André Ricardo da Silva

Fontes,
em seu depoimento judicial, relatou que a abordagem ao apelante ocorreu após rastreamento de motocicletas em um condomínio, que o suspeito fugiu ao notar a polícia, pulando muros e telhados, sendo detido três quarteirões depois portando entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico.

Confira-se trecho de seu depoimento, transcrito na sentença (Id. 263523316)

“
(Lida a denúncia) O senhor se lembra, policial Andre, dessa abordagem? Foi encontrado entorpecente com o réu? O senhor se recorda?
Sim, senhor, recordo sim.
Vocês foram chamados pela Inteligência para fazer a abordagem do rapaz. Era suspeito de quê? O senhor sabe dizer
? A ocorrência iniciou-se de uma ligação 190, onde haveriam dois solicitantes, onde eles estariam com rastreio de um de um veículo, de uma moto cujo, sinal estava dando nesse bairro e nesse condomínio. Então, a ocorrência começou com apropriação indébita, é com dois solicitantes. Quando a guarnição deslocou até o local da ocorrência, fez contato com os dois solicitantes. Em seguida, a guarnição pediu apoio da Inteligência para adentrar no condomínio para ver se localizava é essas duas motos e não chamar atenção. Com isso, a guarnição da inteligência adentrou ao condomínio e logo em seguida eles avistaram esse individuo que pulou a janela de um dos apartamento lá quando viu a movimentação da polícia lá dentro e na frente do condomínio. Aí esse rapaz, ele saiu pela guarita, passou pela polícia, que estava chovendo no dia em questão, né, então a gente procurou um abrigo para se esconder da chuva. Foi quando a guarnição da inteligência solicitou apoio para a abordagem (...). E quando a gente é tentou fazer a abordagem, deu sinal de parada, ele começou a correr. Correu, entrou num, numa casa que estava aberta, ele pulou o muro, depois ele escalou o telhado e foi pulando de casa em casa, tem muita empresa ali (...) pela questão da chuva, atrapalhou muito a ação da polícia. Foi quando um morador dali de uma das casas falou: ó, o rapaz pulou a minha casa lá, abriu o portão e saiu correndo em direção ao campo. Tem um rapaz de moto que está acompanhando ele. Foi quando a guarnição tomou o sentido falado para por essa testemunha, já nos Campos do Ohara, uns três quarteirões dali. O rapaz na moto conseguiu fazer a abordagem do mesmo e a detenção do mesmo. Aí, logo em seguida, a guarnição chegou, fez o algemamento e na revista foi localizado entorpecentes, que estava na cintura dele, uma balança, tesoura e tudo mais. Foi isso que aconteceu no dia.
Perguntas da acusação: o entorpecente que foi encontrado estava com ele
? Estava com ele, na cintura.
O senhor falou de balança também. A balança também estava
? Balança sim.
Perguntas da defesa: você falou que ele pulou o muro, pulou telhado. Vocês fizeram o mesmo percurso que ele
? Não, não conseguimos. A gente fez o cerco no quarteirão, a minha guarnição que estava eu e mais o sargento e a guarnição da inteligência, essas duas guarnições somente que estavam no local. Mas a gente não adentrou em nenhuma residência no local não, até porque o muro era muito alto, estava chovendo.
A gente preferiu fazer o cerco no quarteirão. Tinha alguma denúncia anônima informando, dando característica dele? De que ele estava traficando
? Não, essa informação não tenho não.

O que levou vocês até ele a uma suposta denúncia de estelionato, né
? Isso. Até então não estava relacionado a ele a essa denúncia, só tinha somente o sinal das motos que estavam ali naquele condomínio.
Ele foi abordado em algum outro momento? Antes desses fatos
? Não (...).
Vocês checaram via CIOSP se ele tinha mandado de prisão? Se eles já era condenado? Ele chegou a falar na entrevista
? Doutor, isso eu não vou recordar não, se a gente fez checagem (...).”

Por sua vez, o policial militar

Victor Hugo Malhado de Siqueira
em depoimento judicial,

afirmou que a abordagem ocorreu durante a busca por uma motocicleta em posse de outra pessoa; que o apelante saiu do condomínio de forma suspeita e, ao receber ordem de parada, fugiu pulando telhados e casas.

Sustentou que populares indicaram sua localização, sendo ele contido atrás de uma creche no Parque Ohara. Afirmou que durante a revista pessoal, foi com ele encontrado entorpecentes e uma balança de precisão. Esclareceu que a guarnição não foi acionada para abordar o apelante, mas para verificar a presença da moto no condomínio.

Confira-se trecho de seu depoimento, transcrito na sentença (Id. 263523316)

“
(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa abordagem? Foi chamado pra fazer essa abordagem? O quê que a inteligência alegou (...)
? Na hora, a gente estava em uma diligência para tentar encontrar um produto que estava em posse de uma outra pessoa, era um veículo, uma moto. E esse cidadão, ele saiu do interior do condomínio, em atitudes suspeita, aí o pessoal da Inteligência solicitou que a gente fizesse a abordagem. Fizemos a ordem de parada do mesmo e o mesmo saiu e empreendeu fuga correndo na rua; a gente tentou fazer a abordagem posterior numa rua é mais abaixo, aí ele subiu nos telhados das casas e foi pulando, de casa em casa, pelo telhado. Até que ele conseguiu na rua de trás, descer na rua de trás e continuou correndo. Aí os populares gritaram pra gente, indicando o local onde ele tinha ido. A gente foi conseguiu fazer a abordagem dele já atrás de uma creche, no Parque Ohara mesmo.
E foi encontrado entorpecente com ele? O senhor lembra, Victor Hugo? Na abordagem
? A gente fez a abordagem dele, ele foi detido por populares, aí a gente conseguiu fazer a abordagem e achou em um dos bolsos dele uma quantidade grande de entorpecente já para revenda e (...) balança de precisão e demais situações.

Na chamada que a Inteligência fez pra vocês, à equipe, eles falaram que tipo de delito, em tese, o suspeito estaria praticando ou não
? Não, a gente não foi para abordar ele, a gente foi para fazer uma entrada nesse condomínio, porque tinha um suspeito.
Suspeito de praticar
? Com uma moto que ele alugou de terceiros e não pagava e tava oferecendo na OLX (...).
Acusação: na verdade, essa prisão dele aconteceu ao acaso
. Isso (...).”

Os agentes públicos confirmaram integralmente os depoimentos prestados na fase inquisitorial e, além disso, descreveram com riqueza de detalhes tanto a fuga do apelante quanto o momento em que o abordaram em posse de uma grande quantidade de entorpecentes, acompanhada de uma balança de precisão.

Ao ser ouvido, na fase investigativa, o
apelante
afirmou não estar na posse de qualquer objeto ilícito. Em suas declarações, negou portar entorpecentes no momento da abordagem pela guarnição, destacando que, caso estivesse com algo ilícito, teria descartado o material durante a fuga
(Id. 263522291)

Por sua vez, em juízo,
o apelante
admitiu a posse dos entorpecentes, alegando que se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal. Além disso, sustentou que a balança de precisão e a tesoura apreendidas teriam sido “plantadas”.
(Relatório de mídias – Id. 263523304).

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos. Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual, a quantidade expressiva de entorpecentes

e
a apreensão de apetrechos relacionados a traficância (balança de precisão e tesoura),
são aptos a demonstrar a prática do crime em questão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da
Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito",
"transportar", "trazer consigo
" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
trazer consigo

descabido cogitar sua desclassificação.

Apesar da alegação da defesa de que o apelante é mero usuário de drogas, a quantidade de drogas, os instrumentos apreendidos e as circunstâncias do caso indicam a comercialização de entorpecentes. Convém ressaltar que a condição de usuário não impede a atuação como traficante, sendo comum o
traficante-usuário
, que vende drogas para sustentar o próprio vício, conforme o Enunciado Orientativo nº 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido”.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Ante o exposto, em consonância

com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Wilson Lourenço
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025